Tribunal: CARF
Processo: 10880.733889/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733889/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.087 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
FERNANDO ANTONIO JUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-67.585 - 19a Turma da
DRJ/SPO (fls. 36 e segs.).
Contra o contribuinte em referência foi lavrada Notificação de Lançamento relativa ao
imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2008, ano-calendário 2007, na
qualconsta lançamento de Omissão de Rendimentos de Alugueis no valor de R$
18.949,33 e Glosa de Compensação de IRRF, no valor de R$ 7.195,44.
Cientificado da Notificação em 29/08/2011, fls.31, apresentou impugnação em
23/09/2011, fls.01/04, alegando, em síntese, que os valores retidos sobre os aluguéis
declarados foi devidamente recolhido no montante de R$ 7.195,44; que não há qualquer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733889/2011-61
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733889/2011-61

divergência entre valores informados pelo contribuinte em sua DIRPF 2008 com a
DIRF da empresa que justifique a glosa do valor de R$ 7.195,44; que deve ter ocorrido
equivoco quando o auditor ao efetuar a revisão verificou que os valores declarados em
DIRF são maiores que os declarados pelo contribuinte, e realmente são, porém foram
pagos a outros contribuintes, conforme consta da Dirf anexa.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Matéria Não Impugnada. Matéria Incontroversa.
Pelos elementos trazidos com a impugnação verifica-se que o Impugnante manifesta-se
somente em relação a Glosa de Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, no
valor de R$ 7.195,44.
Portanto, considera-se não impugnado os lançamentos de Omissões de Rendimentos, os
quais somam R$ 18.949,33, tornando-se, portanto, matérias incontroversas, consoante o
disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas
pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” , não cabendo recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Da Glosa de Compensação do IRRF.
Consta da Notificação a Glosa de Compensação de IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 7.195,44.
Alega o impugnante que houve equivoco do auditor quando informa na notificação que
ao efetuar a revisão verificou que os valores declarados em DIRF são maiores que o
declarado pelo contribuinte, e realmente são, porém foram pagos a outros contribuintes.
Destaca-se que não há nenhum equivoco, eis que sendo o contribuinte sócio da Fonte
Pagadora – CNPJ 01.356.686/0001-10 – Centro de Referência Clinica Oncológica de
Santo André Ltda, fls. 35, é o responsável pelo recolhimento de todo o imposto de renda
retido, tanto seu como dos demais membros da empresa.
Assim, para compensar na declaração de ajuste os valores retidos em seu nome e no de
sua dependente, teria que estar quite com sua obrigação pela totalidade e não somente
com a parte que lhe cabe.
Até porque as DARFs de recolhimentos, fls. 15/20 estão no CNPJ da Fonte Pagadora,
podendo, portanto, servir para comprovação de recolhimento para qualquer outro
contribuinte constante da DIRF da empresa, eis que não há nenhuma vinculação com o
contribuinte e sua dependente. Ou seja, tivesse sendo fiscalizado um outro contribuinte
constante da DIRF da empresa, poderia apresentar esses mesmos DARFs para
comprovar recolhimento.
Sendo o impugnante sócio da empresa, faz-se necessário observar o mandamento do art.
8o, do Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, abaixo transcrito:
Art 8" - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Esse artigo é reproduzido no art. 723 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
Fonte (Decreto-Lei n- 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8S).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
periodo da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei n" 1.736. de
1979, art. 81, parágrafo único).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733889/2011-61

Desta forma, a simples apresentação de informe de rendimentos ou de DIRF não é
suficiente para afastar a responsabilidade dos dirigentes da empresa quanto aos
recolhimentos do IRRF sobre os rendimentos por eles percebidos da própria empresa
pelas quais são responsáveis. Neste caso, é preciso comprovar também o efetivo
recolhimento aos cofres públicos dos valores retidos pela fonte pagadora.
A análise da DIRF de fls. 21/23 nos mostra que, no ano-calendário 2007, o valor total
de imposto de renda retido na fonte pela empresa Centro de Referência Clinica
Oncológica de Santo André Ltda - CNPJ n°01.356.686/0001-10 foi de R$14.640,44.
Para comprovar o recolhimento do IRRF, o impugnante apresentou os DARFs de fls.
15/20, os quais constam nos sistemas da RFB. Todavia, a soma dos valores recolhidos
(valor do principal, sem considerar juros e multas), é de apenas R$ 7.195,44 e, portanto,
inferior ao que foi informado na DIRF.
Subtraindo-se esse montante do total de IRRF informado em DIRF, a empresa ainda é
devedora de R$ 7.445,00 (R$14.640,44 – 7.195,44), portanto, o contribuinte como sócio
da empresa não poderia ter deduzido esse valor em sua declaração de ajuste, sendo
devedor.
Fazendo um cálculo somente dos valores principais, tem-se conforme segue: R$
7.195,44 recolhidos em DARF + R$ 7.195,44 cobrados na presente notificação =
R$14.390,88, faltando ainda de valor principal R$ 249,56 (R$ 14.640,44 – R$
14.390,88).
Assim, mantém-se a Glosa de Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, fls. 47 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que comprovou que os pagamentos informados em DIRF da empresa CNPJ 01.356.686/0001-10,
retidos em seu cpf e de sua dependente somam R$ 7.195,44, que é o contribuinte PF, que os
valores retidos em seu CPF e de sua dependente coaduna com o recolhido pela PJ e assim foram
utilizados, o julgador está cobrando tributos que sequer fazem parte do presente apuratório, o que
é defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733889/2011-61

I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe esclarecer que ao contrário do que diz o contribuinte não está sendo
cobrando tributo fora do que foi objeto da notificação de lançamento, conforme pode se verificar
do demonstrativo de crédito(fls.6) abaixo colacionado:

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 74
DF CARF MF
Original